Tribunal: TJDFT
Processo: 0776477-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ALUGUEL PROPORCIONAL. VALORES DEVIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão quanto aos valores devidos a título de aluguel proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. No caso, o vício apontado deve ser sanado, uma vez que não enfrentado o pedido de revisão dos valores devidos a título de aluguel proporcional. Com efeito, considerando o valor do aluguel vigente à época da rescisão (R$3.750,00 – ID 72302526, cláusula segunda, alínea b), o montante devido pelo autor, a título de aluguel proporcional referente ao período de 25/06/2024 a 04/07/2024 (9 dias), é de R$1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais).
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar que é devida a cobrança de aluguel proporcional, nos termos do item 4, mantidos os demais termos e fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: N/A.